Tribunal: TJBA
Processo: 8000977-23.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000977-23.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: UDENILDA SOUZA CAETITE NOGUEIRA

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno. Recurso de apelação.
Servidora Pública do Município De Planalto. Professora. Pretensão ao Recebimento De Adicional por Tempo de Serviço com Previsão em Lei Municipal Nº.

0321/2010. Sentença de procedência.
Recurso Improvido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de cobrança, movida por servidora pública vinculada ao Município de Planalto, ocupante do cargo de professora, alegando que não recebeu o adicional por tempo de serviço no importe de 5% do vencimento de seu cargo efetivo sobre os vencimentos integrais a cada quinquênio, conforme estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Planalto (Lei Municipal nº 0321/2010);

II. Questão em discussão

2. O cerne em questão orbita na possibilidade ou não do pagamento de adicional por tempo de serviço, em benefício da Apelada, cujo pleito fora julgado procedente em parte na sentença de primeiro grau;

III. Razões de decidir

3. Cumpre à Municipalidade, detentora dos documentos públicos, demonstrar a integral quitação de verbas salariais perseguidas;

4. De acordo com a regra sedimentada no art. 373, I e II, do CPC, ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu competirá a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos;

5. A existência de previsão legal constitui, por si só, justificativa suficiente para o acolhimento autoral, sobretudo em respeito ao princípio da legalidade (princípio da legalidade art. 37, caput, CFRB);

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno

nº 8000977-23.2023.8.05.0198, em que é agravante
MUNICIPIO DE PLANALTO
e agravada
UDENILDA SOUZA CAETITE NOGUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.